Tribunal: TJSP
Processo: 1017790-53.2019.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
r n. 1.093/2009. Pretensão ao reconhecimento do direito ao gozo de licença maternidade pelo prazo de 180 dias. Possibilidade, em vista de expressa determinação legal, ex vi dos artigos 25 e 26 da Lei n. 500/1974 c.c artigo 198 da Lei n. 10.261/1968, com a redação dada pela Lei Complementar n. 1.193/2013. Impossibilidade de coexistência de regimes jurídicos diversos no mesmo ente federativo. Obrigatoriedade de regime jurídico único em vista do disposto no artigo 39, caput da Constituição Federal, em sua redação original. Suspensão da alteração introduzida pela Emenda Constitucional n. 19/2001, por decisão do C. Supremo Tribunal Federal (Med. Caut. em Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2135-4/DF). Ordem concedida. Recursos oficial e voluntário não providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1017790-53.2019.8.26.0506; Relator (a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/06/2020; Data de Registro: 27/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Gestante / Adotante / Paternidade

Relator(a):

Antonio Celso Aguilar Cortez

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/06/2020

Data de publicação:

27/07/2020

Ementa:
Mandado de segurança. Licença maternidade. Professora de Educação Básica II contratada com base na Lei Complementar n. 1.093/2009. Pretensão ao reconhecimento do direito ao gozo de licença maternidade pelo prazo de 180 dias. Possibilidade, em vista de expressa determinação legal, ex vi dos artigos 25 e 26 da Lei n. 500/1974 c.c artigo 198 da Lei n. 10.261/1968, com a redação dada pela Lei

Ementa:
Mandado de segurança. Licença maternidade. Professora de Educação Básica II contratada com base na Lei Complementar n. 1.093/2009. Pretensão ao reconhecimento do direito ao gozo de licença maternidade pelo prazo de 180 dias. Possibilidade, em vista de expressa determinação legal, ex vi dos artigos 25 e 26 da Lei n. 500/1974 c.c artigo 198 da Lei n. 10.261/1968, com a redação dada pela Lei Complementar n. 1.193/2013. Impossibilidade de coexistência de regimes jurídicos diversos no mesmo ente federativo. Obrigatoriedade de regime jurídico único em vista do disposto no artigo 39, caput da Constituição Federal, em sua redação original. Suspensão da alteração introduzida pela Emenda Constitucional n. 19/2001, por decisão do C. Supremo Tribunal Federal (Med. Caut. em Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2135-4/DF). Ordem concedida. Recursos oficial e voluntário não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000497459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1017790-53.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada FERNANDA FERREIRA DIAS
DE ABREU.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U. Declarará voto o
2o Juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS
MARQUES.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017790-53.2019.8.26.0506
Apelante: Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Fernanda Ferreira Dias de Abreu
Interessado: Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino da Cidade de
Ribeirão Preto-sp
Comarca: Ribeirão Preto
VOTO N. 5718/20
Mandado de segurança. Licença maternidade. Professora de
Educação Básica II contratada com base na Lei Complementar
n. 1.093/2009. Pretensão ao reconhecimento do direito ao gozo
de licença maternidade pelo prazo de 180 dias. Possibilidade,
em vista de expressa determinação legal, ex vi dos artigos 25 e
26 da Lei n. 500/1974 c.c artigo 198 da Lei n. 10.261/1968,
com a redação dada pela Lei Complementar n. 1.193/2013.
Impossibilidade de coexistência de regimes jurídicos diversos
no mesmo ente federativo. Obrigatoriedade de regime jurídico
único em vista do disposto no artigo 39, caput da Constituição
Federal, em sua redação original. Suspensão da alteração
introduzida pela Emenda Constitucional n. 19/2001, por
decisão do C. Supremo Tribunal Federal (Med. Caut. em Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 2135-4/DF). Ordem
concedida. Recursos oficial e voluntário não providos.
V I S T O S.
Contra sentença que concedeu mandado de
segurança em favor de professora de educação básica II contratada com base
na Lei Complementar Estadual n. 1.093/2009 para, confirmando liminar
anteriormente concedida, prorrogar de forma definitiva o período de licença
gestante por mais 60 (sessenta) dias, totalizando o período de 180 (cento e
oitenta) dias (p. 62/63), ao recurso oficial somou-se apelação do Estado de
São Paulo alegando a inexistência de direito líquido e certo, vez que não há
isonomia entre os servidores públicos submetidos ao regime próprio do
servidor público (RPPS) e aqueles submetidos ao regime geral da previdência
social (RGPS); anotou que há entendimento de que os servidores temporários
não se confundem com os estatutários e que à impetrante aplica-se o regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
geral de previdência social por força do disposto no artigo 20 da Lei
Complementar Estadual n. 1.093/2009 e do artigo 40, § 13, da Constituição
Federal e do art. 195, §5o c.c. art. 40, §12, da CF, fazendo jus à licença
gestante de 120 (cento e vinte) dias; e pediu expressa manifestação sobre a
Sumula Vinculante 10 do STF e sobre eventual violação ao art. 2o, art. 37,
caput e art. 40, § 13 da CF. O Ministério público deixou de se manifestar. Não
foram apresentadas contra-razões.
É o relatório.
Trata-se de mandado de segurança impetrado
por Professora de Educação Básica II, contratada com base na Lei
Complementar Estadual n. 1.093/2009, em que se pleiteia a prorrogação do
gozo de licença gestante por mais 60 (sessenta) dias, tendo em vista que
referido afastamento só lhe foi deferido pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias.
Em que pese a impetrante ter sido contratada
pela Lei Complementar n. 1.093/2009, que dispõe sobre a contratação por
tempo determinado de que trata o inciso X, do artigo 115 da Constituição
Estadual, o regime jurídico dos servidores admitidos em caráter temporário,
seja por prazo determinado ou não, está previsto na Lei n. 500/1974, cujo art.
1o assim dispõe:
“Artigo 1o - Além dos funcionários públicos poderá
haver na Administração estadual servidores admitidos em caráter temporário: I
- para o exercício de função-atividade correspondente a função de serviço
público de natureza permanente; II - para o desempenho de função-atividade
de natureza técnica, mediante contrato bilateral, por prazo certo e
determinado”.
Referida norma, ao tratar das licenças que podem
ser concedidas aos servidores temporários, determina que:
“Artigo 25 - Poderá ser concedida licença:
I - para o servidor acidentado no exercício de
suas atribuições ou acometido de doença profissional;
II - para tratamento de saúde;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III - por motivo de doença em pessoa da família;
IV
-
para
cumprimento
de
obrigações
concernentes ao serviço militar;
V - compulsoriamente, como medida profilática;
VI - para a servidora gestante;
VII - para tratar de interesses particulares.
Parágrafo único - A licença de que trata o inciso
VII deste artigo somente poderá ser concedida aos servidores, admitidos com
fundamento nos incisos I ou II do artigo 1o desta lei, que tenham adquirido
estabilidade em decorrência do disposto no artigo 19 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.
Artigo 26 - Aplicam-se às licenças a que se
refere o artigo anterior as normas a elas pertinentes contidas na
legislação em vigor para os funcionários públicos civis do Estado.” (g.n.)
Como se vê, em que pese a impetrante estar
submetida ao regime geral da previdência social, em relação às licenças deve-
se aplicar a ela, assim como a todos os servidores temporários do Estado de
São Paulo, as disposições contidas no Estatuto dos Servidores Públicos do
Estado de São Paulo Lei n. 10.261/1968, por expressa determinação legal.
Por
conseguinte,
a
licença
gestante
das
servidoras públicas temporárias do Estado é de 180 (cento e oitenta) dias, tal
como disposto no artigo 198, do ante falado Estatuto, com as alterações
trazidas pela Lei Complementar Estadual n. 1.193/2013:
“Artigo 198 - À funcionária gestante será
concedida licença de 180 (cento e oitenta) dias com vencimento ou
remuneração, observado o seguinte:
I - a licença poderá ser concedida a partir da 32a
(trigésima segunda) semana de gestação, mediante documentação médica
que comprove a gravidez e a respectiva idade gestacional;
II - ocorrido o parto, sem que tenha sido requerida
a licença, será esta concedida mediante a apresentação da certidão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nascimento e vigorará a partir da data do evento, podendo retroagir até 15
(quinze) dias;
III - durante a licença, cometerá falta grave a
servidora que exercer qualquer atividade remunerada ou mantiver a criança
em creche ou organização similar;
Parágrafo único - No caso de natimorto, será
concedida a licença para tratamento de saúde, a critério médico, na forma
prevista no artigo 193.”
Sobre o assunto, há julgados desta E. 10a
Câmara de Direito Público:
“Licença maternidade. Professora de Educação
Básica I, contratada sob o regime da LCE n. 1093/09. Pretensão ao
reconhecimento do direito ao gozo de licença maternidade pelo prazo de 180
dias. Possibilidade. Ação procedente. Sentença mantida. Recursos não
providos.”
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1000381-04.2016.8.26.0172; Relator (a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Eldorado Paulista - Vara
Única; Data do Julgamento: 29/01/2018; Data de Registro: 30/01/2018)
“APELAÇÃO. Mandado de segurança. Professora
contratada nos termos da Lei Estadual 1.093/09. Pretensão ao reconhecimento
do direito à licença maternidade por 180 dias. Legalidade. Distinção entre
servidores públicos efetivos, nomeados ou contratados após a vigência do
disposto no artigo 205 da Lei Complementar 180/78, recepcionado pela
Constituição Federal e Estadual. Inexistência. Sentença concessiva da
segurança. Manutenção. Recurso e reexame necessário não providos.” (TJSP;
Apelação / Remessa Necessária 1002048-37.2014.8.26.0126; Relator (a):
Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de
Caraguatatuba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/10/2015; Data de
Registro: 22/10/2015)
No
mesmo
sentido:
AG
n.
2145738-63.2015.8.26.0000, rel. Des. Teresa Ramos Marques, j. 17/08/2015 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AP n. 1005439-25.2014.8.26.0053, rel. Des. Paulo Galizia, j. 15/12/2014.
Não se trata aqui de aplicação de isonomia a
servidores com regimes previdenciários diferenciados, mas tão-somente de
cumprimento de expressa determinação legal.
Quanto ao caso, assim pontuou o Exmo. Des.
Torres de Carvalho: “Em relação ao regime jurídico único, o art. 39, caput, da
Constituição Federal, na redação original, previa que “a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência,
regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração
pública direta, das autarquias e das fundações públicas”. A EC no 19/98 alterou
o dispositivo, que passou a ter a seguinte redação “a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de
administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados
pelos respectivos Poderes”. No entanto, o Supremo Tribunal Federal concedeu
medida cautelar na ADI no 2.135-4/DF, Pleno, 7-3-2008, Rel. p/ acórdão Min.
Ellen Gracie, para suspender a vigência do art. 39, caput, da Constitui Federal,
com a redação dada pela EC no 19/98, nos seguintes termos:
“MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
PODER
CONSTITUINTE
REFORMADOR.
PROCESSO
LEGISLATIVO.
EMENDA
CONSTITUCIONAL
19,
DE
04.06.1998. ART. 39, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SERVIDORES
PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO ÚNICO. PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO,
DURANTE A ATIVIDADE CONSTITUINTE DERIVADA, DA FIGURA DO
CONTRATO DE EMPREGO PÚBLICO. INOVAÇÃO QUE NÃO OBTEVE A
APROVAÇÃO DA MAIORIA DE TRÊS QUINTOS DOS MEMBROS DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS QUANDO DA APRECIAÇÃO, EM PRIMEIRO
TURNO, DO DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO (DVS) No 9.
SUBSTITUIÇÃO, NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA LEVADA A SEGUNDO
TURNO, DA REDAÇÃO ORIGINAL DO CAPUT DO ART. 39 PELO TEXTO
INICIALMENTE PREVISTO PARA O PARÁGRAFO 2o DO MESMO
DISPOSITIVO,
NOS
TERMOS
DO
SUBSTITUTIVO
APROVADO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUPRESSÃO, DO TEXTO CONSTITUCIONAL, DA EXPRESSA MENÇÃO AO
SISTEMA
DE
REGIME
JURÍDICO
ÚNICO
DOS
SERVIDORES
DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECONHECIMENTO, PELA MAIORIA DO
PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PLAUSIBILIDADE DA
ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL POR OFENSA AO ART. 60, § 2o, DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
RELEVÂNCIA
JURÍDICA
DAS
DEMAIS
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL
REJEITADA POR UNANIMIDADE. 1. A matéria votada em destaque na
Câmara dos Deputados no DVS no 9 não foi aprovada em primeiro turno, pois
obteve apenas 298 votos e não os 308 necessários. Manteve-se, assim, o
então vigente caput do art. 39, que tratava do regime jurídico único,
incompatível com a figura do emprego público. 2. O deslocamento do texto do
§ 2o do art. 39, nos termos do substitutivo aprovado, para o caput desse
mesmo dispositivo representou, assim, uma tentativa de superar a não
aprovação do DVS no 9 e evitar a permanência do regime jurídico único
previsto na redação original suprimida, circunstância que permitiu a
implementação do contrato de emprego público ainda que à revelia da regra
constitucional que exige o quorum de três quintos para aprovação de qualquer
mudança constitucional. 3. Pedido de medida cautelar deferido, dessa forma,
quanto ao caput do art. 39 da Constituição Federal, ressalvando-se, em
decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a subsistência, até o julgamento
definitivo da ação, da validade dos atos anteriormente praticados com base em
legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora
suspenso. 4. Ação direta julgada prejudicada quanto ao art. 26 da EC 19/98,
pelo exaurimento do prazo estipulado para sua vigência. 5. Vícios formais e
materiais dos demais dispositivos constitucionais impugnados, todos oriundos
da EC 19/98, aparentemente inexistentes ante a constatação de que as
mudanças de redação promovidas no curso do processo legislativo não
alteraram substancialmente o sentido das proposições ao final aprovadas e de
que não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico anterior. 6.
Pedido de medida cautelar parcialmente deferido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em suma, no que interessa à lide, a decisão
suspendeu a vigência do art. 39, caput, da Constitui Federal, com a redação
dada pela EC no 19/98, portanto retornou a viger a redação original, que prevê
o regime jurídico único. Entendeu-se que a não aprovação pelo Plenário da
Câmara dos Deputados, em primeiro turno, da DVS no 9 constitui “vício de
forma, à vista do art. 60, § 2o, da Constituição, a alteração introduzida no art.
39, caput, da Constituição”. Assim, “não tendo sido aprovada pelo Plenário, em
primeiro turno, o DVS no 9 e, pois, a proposta de nova redação para o caput
desse dispositivo, não se pode ter como modificada a redação original, onde
se consagram o sistema do regime jurídico único e planos de carreira para os
servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações
públicas. Suspensa a redação nova, há que se entender-se mantido e em
pleno vigor o caput do art. 39 da Constituição Federal, tal qual aprovado em
1988” (fls. 136).
Especificamente
em
relação
à
contratação
temporária, foi dito que “Dessa maneira, manteve-se o inciso IX do art. 37, na
redação original, quanto a possibilidade de contratação por tempo determinado
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Não
se consagrou, destarte, na Emenda Constitucional no 19, o pretendido contrato
de emprego público, eis que não aprovada a nova redação proposta constate
do art. 3o do Substitutivo da Comissão Especial, que foi, em consequência,
suprimido do texto”.
4.
Ainda que o art. 39 da Constituição Federal e
o art. 124 da Constituição Estadual prevejam um regime jurídico único para o
servidor público, outro inciso cuida do contrato por prazo determinado, também
previsto na Constituição Federal; por isso e com o apoio da Des. Teresa
Ramos Marques não acompanho o relator, neste fundamento. O regime
jurídico único coexiste com a contratação por tempo determinado para atender
a necessidade temporária de excepcional interesse público desde a
promulgação da CF/1988. Portanto, a decisão não interfere no caso dos autos,
em que a impetrante foi admitida com base na LCE no 1.093 de 16-7-2009, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispôs sobre a contratação por tempo determinado de que trata o inciso X do
art. 115 da Constituição Estadual.
Por outro lado, observo que a LCE no 1.093/09 foi
submetida ao controle de constitucionalidade do Órgão Especial deste Tribunal
que, na ADI no 2003663-93.2018.8.26.0000, 19-9-2018, Rel. Alvaro Passos,
reconheceu a inconstitucionalidade do seu art. 1o [que delineava as hipóteses
do contrato por prazo determinado], com modulação dos efeitos para que a
declaração tenha eficácia após o período de 120 dias, contados do julgamento;
mas com os efeitos suspensos pelo Presidente do Tribunal até definição da
admissão do recurso extraordinário interposto pelo Estado. O Presidente do
Tribunal de Justiça negou seguimento aos recursos extraordinários em
29-11-2018, contra o qual foi interposto agravo, com a subida dos autos em
19-3-2019 ao STF. O art. 1o da LCE no 1.093/09 continua em vigência,
portanto, e os contratos existentes são válidos.
Correta, assim, a concessão da licença gestante
de 180 dias, como pretendido.
Por fim, inadmissível que nos dias atuais o
Governo do Estado ainda continue a contratar professores pelo regime de
contratação temporária. Tal expediente se destina, como dito na Carta
Bandeirante (art. 115, X), a atender “necessidade temporária”. Ora, a
necessidade de professores no Estado não pode ser definida como
temporária, devendo a demanda ser suprida por servidores titulares de cargo
efetivo. O que se vê, muitas vezes, é o desvirtuamento do contrato temporário,
vez que utilizado por garantir menos direitos aos contratados.
A fim de disponibilizar as vias especial e
extraordinária, consideram-se expressamente pré-questionados os dispositivos
constitucionais e legais invocados, aos quais não se contrariou nem se negou
vigência.
Ante o exposto, nega-se provimento aos
recursos oficial e voluntário do Estado de São Paulo, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto no AC-23.819/20
Apelação no 1017790-53.2019 10a Câmara de Direito Público
Apte: Estado de São Paulo
Apdo: Fernanda Ferreira Dias de Abreu
Origem: 2a Vara Faz Pública (Ribeirão Preto) Proc. no 1017790-53.2019
Juiz: Luísa Helena Carvalho Pita
2o Juiz Declaração de voto
1.
A sentença de fls. 62/63 confirmou a liminar de fls.
36/37 e concedeu a segurança para declarar o direito da impetrante à licença
maternidade pelo prazo de 180 dias a contar da data do parto, cabendo à
autoridade impetrada providenciar o respectivo apostilamento e regularização
do registro de frequência; não houve condenação em honorários advocatícios,
a teor da Súmula STJ no 105. Recorreu de ofício.
A Câmara, por unanimidade, negou provimento ao
recurso oficial e do Estado. Acompanho no resultado; no entanto, exponho,
respeitosamente, minha ressalva sobre a matéria.
2.
Fatos. A impetrante FERNANDA FERREIRA DIAS
DE ABREU ocupa a função de Professor de Educação Básica II, tendo sido
contratada temporariamente nos termos da LCE no 1.093/09; deu à luz em
21-3-2019 e, por conta do nascimento de seu filho, teve concedidos 120 dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de licença-maternidade a partir de 21-3-2019, nos termos da LCE no
1.093/09 (fls. 32/34). Pede, com base na LE no 10.261/68, a concessão da
licença-maternidade pelo período de 180 dias.
3.
Licença-maternidade. Como mencionei no voto que
declarei em Fazenda Estadual v. Leila Christine de Souza, AI no
2195639-34.2014, 10a Câmara de Direito Público, Rel. Teresa Ramos Marques
(voto no AI-4038), a impetrante foi contratada como professora temporária sob
a égide da LCE no 1.093/09, que não cuida da licença-maternidade e submete
os contratados ao regime geral da previdência social; inserida em legislação
especial, a ela não se aplica a equiparação do art. 205 da LCE no 180/78,
editado em outra realidade administrativa e visando a benefícios funcionais,
não benefícios previdenciários. A Constituição Federal e a LF no 8.213/91,
que regula os benefícios da Previdência Social, preveem a licença-maternidade
de 120 dias, que o Estado paga à impetrante e depois reembolsa contra o
INSS; a LF no 11.770/08 incentiva as empresas e a administração pública a
estender por mais 120 dias a licença-maternidade, mediante adesão; nada
impõe e não tem aplicação ao caso dos autos, pois a ela o Estado não aderiu.
A licença é um benefício previdenciário; a isonomia deve ser vista em relação a
quem está inserido no mesmo regime, não em relação a beneficiário de regime
diverso.
A norma constitucional de proteção à família não
estabelece a duração da licença-maternidade, de modo que dela não se extrai
o direito perseguido; e nunca se entendeu que a licença de 120 dias oferecida
no regime geral de trabalho e em boa parte do regime administrativo de
Estados e municípios ofendesse a Constituição Federal, ou não protegesse a
maternidade. Além da falta de fundamento legal, a decisão cria indevidamente
benefício previdenciário e despesa sem prévia dotação orçamentária, pois o
Estado pagará seis meses, mas compensará apenas quatro meses junto ao
INSS. A impetrante não tem direito aos 180 dias, muito menos direito líquido
e certo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4.
Julgamento estendido. No entanto, a Câmara
inclinou-se em outra direção; afirma que o art. 10 da LCE no 1.093/09 prevê
que o contratado por prazo determinado está sujeito aos mesmos deveres,
proibições e responsabilidades previstos na LE no 10.261/68, que no art. 198
assegura à funcionária gestante a licença-maternidade de 180 dias sem
prejuízo do vencimento ou remuneração, em sintonia com a proteção à
maternidade consagrada pela Constituição Federal (art. 7o, XVII) estendido
aos servidores também na Constituição Estadual (art. 124, § 3o). Segundo o
entendimento majoritário, a lei não distingue os servidores estatutários e os
servidores temporários, razão pela qual o diferente prazo ofende o princípio da
isonomia (Fazenda Estadual v. Leila Christine de Souza, 17-11-2014, Rel.
Teresa Ramos Marques, em que fiquei vencido, voto AI-4038; AI no
0014599-62.2014, 18-8-2014, Rel. Paulo Galizia; AI no 2109278-14.2014,
28-7-2014, Rel. Marcelo Semer); é o entendimento que prevalece.
De qualquer modo, a liminar foi deferida em
10-6-2019 e a impetrante gozou os 180 dias de licença pretendidos, de modo
que a reforma da sentença sequer possibilitaria a cobrança dos valores pagos.
O voto é pelo desprovimento do recurso oficial e
do Estado, com a ressalva do entendimento.

TORRES DE CARVALHO
2o Juiz, vencedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
1138C2DD
11
13
Declarações de
Votos
RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
1197A93D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1017790-53.2019.8.26.0506 e o código de confirmação da tabela acima.